Tribunal: TJMT
Processo: 1022769-65.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022769-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Falta Grave]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ADRIANO ORTIZ DE ALMEIDA - CPF: 039.715.431-38 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR LOPES PIVA - CPF: 045.353.118-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA DISCIPLINAR GRAVE – SUBVERSÃO A ORDEM OU A DISCIPLINA - INFRAÇÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – ART. 50, INCISO I, C/C O ART. 127, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 50, I, da Lei de Execuções Penais dispõe que constitui falta grave o fato de o preso
"incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina"
. Por sua vez, o art. 127, do mesmo diploma legal dispõe que
“
em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar”
.

Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada pelas palavras dos agentes de segurança penitenciária que participaram do evento e gozam de fé pública.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.
(HC n. 391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/ 2015, publicado em 1º/2/2016” (AgRg no HC 550.207/SP, j. 18/02/2020)

Ao Judiciário, portanto, cabe apenas aferir a legalidade do procedimento:
"[...] no âmbito da execução penal, a atribuição de apurar a conduta faltosa do detento, assim como realizar a subsunção do fato à norma legal, ou seja, verificar se a conduta corresponde a uma falta leve, média ou grave, é do diretor do presídio, em razão de ser o detentor do poder disciplinar [...]"
(REsp n. 1.378.557/RS, Terceira Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 21/3/2014).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

Adriano Ortiz de Almeida
,
tirado de decisão que homologou o PAD nº 006/2023 e reconheceu o cometimento de falta disciplinar grave, previsto no art. 50, I, da Lei de Execução Penal, bem como determinou a alteração da data-base para progressão de regime de cumprimento de pena e revogou 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Em razões recursais, a defesa sustenta que o agravante não teve a intenção de praticar a falta grave e que, na ocasião, vários reeducandos estavam reivindicando acerca dos problemas referentes ao fluxo de água na unidade prisional, aduzindo, assim, que merece ser absolvido por qualquer falta a ele imputada.

Requer, subsidiariamente, a desclassificação para falta média, com fulcro no art. 11, inciso I, do Decreto nº 1.899/2013.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer que seja negado provimento ao agravo (Id. 233420192 – Pág. 128).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id. 233420192 - Pág. 137).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 241462167)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se a defesa contra a decisão que acolheu o pleito ministerial e homologou o procedimento administrativo nº 006/2023, aplicando falta grave ao agravante e as suas consequências na execução penal.

Pretende, então, que referido PAD não seja homologado ou, subsidiariamente, que a infração seja desclassificada para falta média.

Inicialmente, faço um breve relato, para melhor elucidar a questão
sub judice.

Depreende-se do caderno processual
no dia 28/08/2023, às 10h40min, na Cadeia Pública de Cáceres, durante procedimento no Raio II, os presos da Ala ‘B’ desrespeitaram os policiais penais e se recusaram a entrar na cela. Então, foi acionada a equipe de contenção e, na ocasião, uma munição ricocheteou e atingiu o pé do preso Adriano, o qual foi encaminhado até a enfermaria, bem como ao CISC, para confecção de B.O. e exame de corpo delito.

Na ocasião, alega a defesa que
os
reeducandos aproveitaram o ensejo para reivindicarem o restabelecimento do fluxo normal de água no local, uma vez que a referida ala estaria sem abastecimento regular de água, devido a problemas de funcionamento dos aparelhos de “bomba d’água”.

Pois bem. O recurso não merece provimento.

Necessário a transcrição do relato do Conselho Disciplinar (Id. 233420190 – Pág. 22),
in verbis:

“[...] Foi dada uma ordem legal ao sindicado, a qual este não cumpriu, sob alegação de ‘tentar entender o que estava acontecendo’, uma vez que recebeu voz de comando e desobedeceu.

O sindicado estava a frente de um movimento insubordinado, incitando os demais à desobediência, e isto está claramente evidenciado. Todos os demais recuperandos que estavam sob o mesmo cenário cumpriram fielmente o comando de recolhimento às celas, menos estes que estavam coniventemente apoiando o ato de insubordinação.

Em relação ao fato de que estariam sendo privados do bem inalienável que é a água potável, é sabido que a bomba d’água apresentou alguns problemas técnicos, porém, que imediatamente fora acionado o poder público municipal, o qual prontamente abasteceu, pelo tempo necessário, o suprimento de água a toda a ala. Isso foi relatado pelo próprio recuperando responsável pelo abastecimento de água da Unidade Penal, por isso, não houve razão plausível para a instalação de tal conduta.

O que se viu foi um ato de rebeldia, caracterizando um motim desnecessário e sem razão, pois a narrativa apresentada pelo sindicato não se sustenta. É cediço que nenhum movimento insubordinado ou tumulto se consolida sem um líder. Neste caso, o sindicado atuou como tal, incitando os demais recuperandos a segui-lo em sua conduta. [...]”

Sendo assim, a desobediência às ordens emanadas pelos agentes penitenciários revela muito mais do que a mera intenção de mostrar displicência, gerando grande tumulto e comportando uma violação grave da disciplina carcerária, justificando a infração imputada ao reeducando.

Trata-se, na verdade, de desobediência à ordem manifestamente legal, conduta grave e desrespeitosa praticada contra funcionário público no exercício de sua função, em ambiente onde a manutenção da ordem e disciplina é essencial à segurança dos demais presos e servidores que atuam no local, circunstância que impede que uma atitude como essa seja ignorada a um patamar de menor relevância.

E como se sabe, a disciplina revela importante papel na regeneração do condenado, na medida em que deve concorrer para melhor individualização da pena, a ponto de proporcionar condições que estimulem suas funções éticas e utilitárias para futura reinserção social.

Segundo o art. 44 da Lei de Execuções Penais:
"A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho".

Sendo assim, não se pode tolerar desobediência e indisciplina, sob pena de se ver frustrado um dos propósitos a que se destina a inclusão do indivíduo no cárcere.

E, foi em razão disso que o legislador resolveu punir com maior rigor as condutas dos presos que atentem contra a ordem e disciplina, tanto que o artigo 50, I, da Lei de Execuções Penais dispõe que constitui falta grave
incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina.

Portanto, os elementos de convicção trazidos no procedimento administrativo disciplinar indicam que a conduta praticada pelo agravado se enquadra naquela prevista no art. 50, inciso I, da Lei de Execuções Penais, uma vez que conforme extrai-se dos autos os depoimentos dos policiais foram unânimes em relatar que Adriano estava liderando o movimento de rebeldia na unidade prisional, se recusando em obedecer as ordens dos policiais e resistindo ao retorno às celas, comprometendo seriamente a segurança e, como se sabe,
atos assim de insubordinação podem levar a situações de violência e caos, prejudicando o ambiente prisional e dificultando a administração do presídio.

Vale dizer, ainda, que a alegação da defesa de que o ato de insubordinação foi motivado pela falta de água na unidade prisional não justifica o comportamento do reeducando, haja vista que o problema com o fluxo da bomba d’água foi solucionado pelo Poder Público Municipal, conforme anteriormente relatado.

Importante ressaltar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é
“no sentido de que a prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave”
(HC n. 391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/ 2015, publicado em 1º/2/2016” (AgRg no HC 550.207/SP, j. 18/02/2020).

Ademais, cabe salientar que a competência para apuração e reconhecimento de falta grave no âmbito da execução penal é do diretor da unidade prisional, cabendo ao magistrado somente o controle de legalidade do indispensável procedimento administrativo disciplinar e a imposição das sanções que contam com cláusula de reserva de jurisdição, sendo vedada incursão judicial no mérito administrativo.

Sendo assim, não

se constata qualquer ilegalidade na apuração da falta grave nos autos do PAD ou ofensa aos princípios fundamentais, já que o processamento dos autos ocorreu da maneira legal prevista, qual seja: o apenado praticou infração disciplinar consistente na incitação e participação à subversão da ordem e da disciplina, tendo comparecido na audiência realizada no dia 29/09/2023, na sequência houve a apresentação da defesa final pelo agravante (Id. 233420192 – Pág. 27/35), sendo que, posteriormente, foi emitido parecer pelo Conselho Disciplinar, o qual reconheceu que houve ato de indisciplina por parte do recuperando, que cometeu falta de natureza grave prevista no art. 52, caput, da Lei de Execução Penal (Id. 233420192 - Pág. 39/51), advindo, por fim, a decisão final do Conselho Disciplinar consolidando o parecer e condenando o apenado pela infração disciplinar citada (Id. 233420192 – Pág. 55/59).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça destaca que “
a atribuição de apurar a conduta faltosa do detento, assim como realizar a subsunção do fato à norma legal, ou seja, verificar se a conduta corresponde à uma falta leve, média ou grave, é do diretor do presídio, em razão de ser o detentor do poder disciplinar, consoante se observa dos artigos 47 e 48 da Lei de Execução Penal.”
(AgRg no REsp n. 1.538.626/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 27/9/2017).

Ao Judiciário, portanto, cabe apenas aferir a legalidade do procedimento e, se for o caso, aplicar as sanções que exigem observância à cláusula de reserva de jurisdição. Como bem visto,
in casu
, o procedimento obedeceu a todas as formalidades necessárias, com defesa plena e decisão fundamentada pelo Diretor do estabelecimento prisional, não havendo que se falar em absolvição pela infração cometida.

Portanto, restou devidamente comprovado que o agravante praticou, no curso da execução, falta disciplinar grave, fez-se necessário o seu reconhecimento com as consequências legais, após a devida e regular apuração ocorrida por Procedimento Administrativo Disciplinar.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024